Tribunal: TJBA
Processo: 8004337-89.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004337-89.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO BISPO DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
MAURICIO ALEXANDRINO ARAUJO SOUZA

APELADO: UNIFORMS WAY TEXTIL GROUP LTDA

Advogado(s)
:
JULIO CESAR BARBOSA DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. CLÁUSULA DE REAJUSTE AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE NOVO CONTRATO. SUPRESSIO E SURRECTIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Apelação Cível interposta por locador contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de consignação em pagamento de aluguéis, permitindo o depósito judicial das parcelas no valor contratual original de R$ 1.500,00, e parcialmente procedente reconvenção, condenando a locatária ao pagamento de R$ 30.000,00 referentes ao período incontroverso de inadimplência.

2. O interesse de agir na ação de consignação configura-se quando o devedor demonstra ter tentado cumprir sua obrigação e encontrou dificuldades para tanto, sendo desnecessário o depósito bancário prévio quando a mora é do credor.

3. A cláusula contratual de reajuste automático, embora válida em tese, demanda demonstração clara dos valores atualizados ou formalização em novo instrumento, não sendo suficiente a mera previsão genérica de reajuste pelo IGP-FGV.

4. A aceitação continuada de pagamentos pelo valor original durante período considerável, sem exigência de complementação ou reajuste, gera expectativa legítima no devedor de manutenção das condições pactuadas.

5. Os institutos da
supressio
e
surrectio
aplicam-se quando configurada inércia prolongada do titular do direito, seguida de conduta contraditória, o que não se verifica no caso concreto ante a tempestiva manifestação judicial do locador.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8004337-89.2022.8.05.0039
, em que é Apelante,
ANTONIO BISPO DE CERQUEIRA
, e Apelado,
UNIFORMS WAY TEXTIL GROUP LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, na forma do voto da Relatora.